Tribunal: TJSP
Processo: 0026802-37.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA COMPANHIA DO METRÔ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DECORRENTES DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DE PRAZO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ROMPIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE NÃO COBERTO PELOS ADITIVOS FIRMADOS – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA RÉ PROVIDO.